Tribunal: TJBA
Processo: 8016774-73.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016774-73.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: GILDETE SILVA CERQUEIRA CHAGAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO INCOMPLETO DO EXECUTADO. LEI ESPECIAL Nº 6.830/80. REQUISITOS SIMPLIFICADOS. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e decretou a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, movida contra GILDETE SILVA CERQUEIRA CHAGAS. A sentença fundamentou-se na ausência de endereço completo do executado com número ou ponto de referência e na falta de qualificação detalhada, incluindo CPF/CNPJ, aplicando os artigos 319 e 321 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção da execução fiscal por indeferimento da petição inicial quando o Município exequente não fornece o endereço completo do executado com número ou ponto de referência, aplicando-se os requisitos do Código de Processo Civil ou os requisitos simplificados da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80 (LEF), lei especial que possui primazia sobre o Código de Processo Civil, aplicando-se este último subsidiariamente. O artigo 6º da LEF estabelece requisitos simplificados para a petição inicial, não exigindo CPF/CNPJ do executado ou endereço completo com número e ponto de referência. 4. O artigo 2º, § 5º, inciso I, da LEF e o artigo 202, inciso I, do CTN exigem que a Certidão de Dívida Ativa contenha "o nome do devedor e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência", demonstrando que a Fazenda Pública deve fornecer apenas as informações de que dispõe no momento da inscrição. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 876, firmou tese no sentido de que descabe indeferir petição inicial em execução fiscal por falta de indicação de CPF/CNPJ, princípio que se estende, por analogia, à exigência de endereço completo quando a Fazenda Pública informa o que lhe é conhecido. 6. A extinção prematura da execução fiscal, sem buscar outros meios de efetivar a citação, contraria os princípios da celeridade, economia processual e máxima efetividade da execução dos créditos públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal e busca pela efetivação da citação do executado. Tese de julgamento: 1. Na execução fiscal, os requisitos da petição inicial devem ser aferidos à luz da Lei nº 6.830/80, lei especial que possui primazia sobre o Código de Processo Civil. 2. É descabido o indeferimento da petição inicial por ausência de endereço completo com número ou ponto de referência quando a Fazenda Pública fornece as informações de que dispõe em seus cadastros, cumprindo os requisitos simplificados da legislação especial. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 1º, 2º, § 5º, I, e 6º; CTN, art. 202, I; CPC, arts. 319, 321 e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 876; TJ-BA, Apelação 80425773820208050001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 23.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016774-73.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada GILDETE SILVA CERQUEIRA CHAGAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora